Tribunal: TJDFT
Processo: 0750607-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO E CONCESSÃO REALIZADOS EM MOMENTO POSTERIOR À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É cediço que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer momento pelas partes. Em que pese isso, assentou-se o entendimento de que a concessão da gratuidade não produz efeitos retroativos. Vale dizer, a gratuidade concedida apenas produz efeitos a partir do momento do deferimento do pedido. Precedentes do STJ.
3. Verificado que o benefício da gratuidade da justiça somente foi requerido pelo agravante quando já havia sido proferida a decisão que majorou os honorários advocatícios de sucumbência por ele devidos, mostra-se irrelevante que o pleito da gratuidade tenha sido formulado antes da preclusão da mencionada decisão, especialmente porque, quando do pedido, o agravante já tinha ciência da decisão que lhe foi desfavorável, não se podendo admitir que a gratuidade deferida tenha efeitos retroativos, sob pena de se desvirtuar a finalidade do instituto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.